Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO DA LINHA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A ATESTAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO DISPONIBILIZADO E QUE O NÃO FUNCIONAMENTO DECORRE DO BLOQUEIO DO IMEI DO APARELHO CELULAR DA PARTE AUTORA. INFORMAÇÕES PRESTADAS À CONSUMIDORA PARA QUE ADOTASSE OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA DESBLOQUEIO DO APARELHO JUNTO A SUA OPERADORA ANTERIOR. ÔNUS DO CONSUMIDOR DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DISPONIBILIZADO QUE PODERIA UTILIZAR EM QUALQUER APARELHO CELULAR EM REGULAR CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava que fosse efetivada a devida portabilidade/funcionamento da sua linha telefônica, além do ressarcimento em dobro dos valores das cobranças pela linha móvel sem funcionamento e a condenação da ré por danos morais. Em seu recurso, sustenta que sequer sabe se foi realmente efetivada a portabilidade da sua linha, visto que desde o dia que solicitou a troca da operadora não consegue utilizar a sua linha móvel. Desse modo, apesar da alegação do bloqueio do IMEI do seu aparelho celular do Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidos - CEMI, não recebeu a devida comunicação pela ré nos diversos atendimentos realizados, sendo que a consumidora é tecnicamente hipossuficiente. Ainda, destaca que a ré não conseguiu comprovar quem efetivamente bloqueou o seu aparelho. Enfim, ressalta que, ao menos, deveria a parte ré suspender o serviço prestado na linha principal até a solução do problema do IMEI do seu aparelho móvel.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18922774-18922775). Contrarrazões apresentadas (ID 18922779).
III. No caso, na petição inicial a parte autora sustentou que a sua linha telefônica não estaria funcionando após o pedido de portabilidade para a ré, que vem realizando as cobranças mensais pelo serviço que não estaria sendo prestado. Contudo, diante dos esclarecimentos apontados pela ré acerca do bloqueio do IMEI do aparelho utilizado pela parte autora, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que na peça recursal a parte autora, em apertada síntese, reforça que sequer sabe se a sua linha telefônica está ativa e que não ocorreu o devido dever de informação pela requerida.
IV. Contudo, não obstante as alegações da parte autora acerca da sua hipossuficiência técnica e da falha na informação prestada pela ré, as provas nos autos confirmam a ausência de irregularidade na conduta da requerida.
V. Para tanto, a ré junta os documentos ID 18922764 págs. 6/7 para atestar que a linha telefônica em questão (junto à linha dependente, que a autora informa funcionar de forma adequada) encontra-se ativada e com funcionamento regular desde o dia da portabilidade solicitada pela autora, em 06/01/2020. Ademais, apesar da parte autora atribuir na sua inicial a falha no serviço a um suposto problema na linha telefônica, a parte ré demonstrou que, diante dos vários contatos realizados pela autora, inclusive com reclamação na Anatel, já havia prestado na via administrativa os esclarecimentos acerca do problema alegado pela autora. Isso porque, na verdade, o problema não decorre do serviço prestado pela ré, mas sim pelo fato de que consta cadastrado pela antiga operadora da autora o bloqueio do IMEI do seu aparelho telefônico decorrente de “perdido/roubado”, conforme atesta os documentos ID 18922764, págs. 7/8. Assim, constata-se a regularidade do serviço prestado pela ré, uma vez que a linha telefônica pode ser utilizada devidamente em outros aparelhos, não incumbindo à demandada qualquer responsabilidade atinente ao desbloqueio do IMEI do aparelho celular da autora, visto não ter sido cadastrado pela ré junto ao sistema de bloqueio do IMEI de aparelhos móveis. Inclusive, cumpre ressaltar que a ré já havia comunicado a parte autora na via administrativa acerca da necessidade de procurar a sua operadora anterior (uma vez que foi a responsável pelo bloqueio do IMEI) para adotar as medidas necessárias para reativar o seu aparelho telefônico (ID 18922764, pág. 8). Ademais, não há qualquer dúvida de que o bloqueio foi efetivado pela operadora anterior, uma vez que ocorreu no dia 30/07/2019 (ID 18922764, pág. 8), quando a autora não possuía relação contratual com a ré, sendo este o motivo pela qual a ré não possui condições de realizar qualquer medida para auxiliar a parte autora. Inclusive, no dia 20/01 a análise técnica da ré constatou a necessidade de informar a autora que ela procurasse a operadora anterior, sendo que o relato no dia do atendimento em 23/01 permite atestar que a autora estava ciente que o problema era no seu aparelho e decorrente de bloqueio efetivado pela operadora anterior, uma vez que consta naquele atendimento que “o chip da sua linha da Claro funciona normalmente em qualquer aparelho menos no da cliente o Iphone (...) pois o mesmo está bloqueado pela Vivo, conforme tela do Cemi” (ID 18922764, pág. 9).
VI. Assim, também não prospera a tese de falha no dever de informação da ré. Inclusive, além das já mencionadas provas do esclarecimento da ré para que a autora adotasse as medidas pertinentes para a liberação do IMEI do aparelho, o documento ID 18922764, pág. 10 também aponta que na sua reclamação junto à Anatel a autora esclareceu que o seu aparelho “da Vivo” foi roubado e que conseguiu recuperar o telefone, tendo bloqueado o chip e que mudou de operadora para a Claro, sendo que a linha não estava funcionando. Assim, a ré respondeu por meio da reclamação junto à Anatel que “esclarecemos que este aparelho consta com bloqueio efetuado pela prestadora Vivo, sendo assim não é possível realizar o procedimento solicitado, visto que apenas a operadora que bloqueou ou a delegacia de polícia conseguem efetuar esta ação”.
VII. Por todo o exposto, constata-se a regular disponibilidade do serviço móvel pela ré, sendo que a autora tinha ciência do problema no seu aparelho decorrente do bloqueio efetuado, recebendo os esclarecimentos necessários quando da tentativa de contato na via administrativa com a ré. Ademais, encontrando-se o serviço móvel devidamente disponibilizado para a sua utilização, não prospera a tese de suspensão das cobranças pela ré até que a autora solucione o problema com o seu aparelho móvel, uma vez que, contratado o serviço, é ônus do consumidor possuir um aparelho celular em regular condição de uso, não devendo se desincumbir da sua obrigação de arcar com o pagamento do serviço contratado face a sua escolha em não utilizar a linha móvel em um outro aparelho que apresente regular condição de funcionamento (ou seja, sem bloqueio no IMEI). Em consequência, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.